Tribunal: CARF
Processo: 10073.001418/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.001418/2009-81
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.599 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrentes
BENTELER SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA E

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 13/01/2004 a 30/12/2004
REGIME AUTOMOTIVO. LEI No 9.286/1999. INSTRUÇÃO NORMATIVA
SRF No 296/2003. REGULAMENTAÇÃO.
As condições estabelecidas na Instrução Normativa SRF no 296/2003 para a
concessão e fruição do benefício fiscal de que trata aplicam-se à suspensão de
impostos instituída pelo Regime Automotivo, nos termos da Lei no 9.286/1999.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO EM REGIME DE
RECURSOS REPETITIVOS. CONSELHEIROS DO CARF. OBSERVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. APLICAÇÃO RESTRITA.
Apenas as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça STJ em regime
de recursos repetitivos que versem sobre matéria idêntica àquela que seja
objeto da lide deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso apresentado
pelo contribuinte.
BENEFÍCIO FISCAL. REQUISITOS E CONDIÇÕES. COMPROVAÇÃO
DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS.
DESPACHO ADUANEIRO. OBRIGATORIEDADE.
O Código Tributário Nacional determina que a concessão do benefício fiscal
exige prova, apresentada pelo interessado, do preenchimento das condições e
do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato. Não gera direito
adquirido, e o benefício será revogado, sempre que ficar comprovado que o
beneficiário não tinha direito ao favor ou deixou de tê-lo. O reconhecimento do
benefício fiscal instituído pelo Regime Automotivo depende da comprovação
de quitação dos tributos e contribuições federais, inclusive no curso do
despacho aduaneiro, podendo, essa condição, ser verificada após a conclusão
do despacho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros, Tatiana Midori Migiyama, Vanessa Marini Cecconello e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.001418/2009-81
Fl. 19466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.599 - CSRF/3a Turma
Processo no 10073.001418/2009-81

Valcir Gassen, que negavam provimento. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada), Vanessa Marini
Cecconello, Rodrigo da Costa Pôssas. Ausente a conselheira Erika Costa Camargos Autran,
substituída pela conselheira Semiramis de Oliveira Duro.

Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo contra decisão tomada no acórdão no 3401-002.696, de 19 de agosto de 2014 (e-folhas
18.870 e segs), integrado pelo acórdão no 3401-005.284, de 28 de agosto de 2018, que
receberam, respectivamente, as seguintes ementas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Período de apuração: 13/01/2004 a 30/12/2004
Ementa CND
Exigência de certidão emitida pela própria Secretaria da Receita Federal do
Brasil ê vedada para fins de concessão ou reconhecimento de qualquer
incentivo ou beneficio fiscal.
DECADÊNCIA. TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.
E a existência de antecipação do pagamento o que determina a aplicação do
prazo de cinco anos a contar do fato gerador (aplicação do artigo 150. §4°, do
CTN). Não havendo pagamento, altera-se a aplicação do termo a quo passando
a ser o pnnieiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado, consoante o previsto no inciso I do artigo 173 do CTN. Na
analise da decadência para os tributos incidentes em operação de importação,
para se decidir se houve antecipação de pagamento, é necessário que se tenha
pagamento especifico do tributo, umbilicalmente ligado ao mesmo fato
gerador, e que ele tenha sido efetivamente realizado e em termos de
antecipação ou anterior à data de seu vencimento.
PRAZO PARA REVISÃO ADUANEIRA. NÃO APLICABILIDADE A
OUTROS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE
INSTITUTOS.
A regra da Lei Aduaneira que define em cinco anos o prazo máximo para a
realização de revisão aduaneira somente pode ser aplicada ao procedimento
fiscal-aduaneiro de revisão aduaneira estrito senso, não se devendo estendê-lo
Fl. 19467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.599 - CSRF/3a Turma
Processo no 10073.001418/2009-81

para os outros tipos de procedimentos de auditoria ou de fiscalização dos quais
decorram revisão ou retificação de declaração de importação ou de exportação.
...........

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 13/01/2004a 30/12/2004
OMISSÃO NÃO CONSTATADA.
A omissão que enseja saneamento pela via dos embargos de declaração só se
verifica na ausência absoluta de julgamento de matéria expressamente posta em
debate, situação que não se confunde com a irresignação que desafia matéria
recursal.
DECADÊNCIA. TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.
Não havendo pagamento aplica-se o art. 173, I, do CTN. O pagamento deve se
especifico do tributo ligado ao fato gerador, e não qualquer pagamento do
tributo como alegado.
IN SRF No 296/03. LEI No 9.8267/1999.
Pressupõe-se a legalidade da IN SRF n° 296703 por isso não cabe a alegação
de omissão quanto a não análise de Lei n° 9 826/99, base legal da Instrução
Normativa.
OMISSÃO CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO IPI. PRECLUSÃO
Matéria não impugnada resta preclusa em sede de recurso voluntário.
A divergência suscitada no recurso especial da Fazenda Nacional (e-folhas
18.933 e segs.) é quanto à obrigatoriedade da apresentação da Certidão Negativa de Débitos –
CND como condição para que o contribuinte usufrua da redução do Imposto de Importação
concedida pela legislação que instituiu o Regime Automotivo.
O Recurso especial foi admitido, conforme Despacho de Admissibilidade de e-
folhas 18.946 e segs.
Contrarrazões do sujeito passivo às e-folhas 19.057 e segs. Pede que o recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional não seja admitido e, no mérito, que lhe seja negado
provimento.
A divergência suscitada no recurso especial do sujeito passivo (e-folhas 19.310
e segs.) e admitida pelo exame de admissibilidade é especificada como artigos 6o e 7o da IN
296/2003 - Aplicação ao Benefício Fiscal Previsto no artigo 5o da Lei 9.826/991.

1 Art. 5o Os componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças dos produtos autopropulsados classificados
nas posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01 a 87.06 e 87.11, da TIPI, sairão com suspensão do IPI do estabelecimento
industrial. (Redação dada pela Lei no 10.485, de 2002)
§ 1o Os componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças referidos no caput deste artigo, de origem
estrangeira, serão desembaraçados com suspensão do IPI quando importados diretamente, por encomenda ou por
conta e ordem do estabelecimento industrial. (Redação dada pela Lei no 13755, de 2018
Fl. 19468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.599 - CSRF/3a Turma
Processo no 10073.001418/2009-81

Depreende-se da narrativa dos fatos, que o recorrido considerou que a
Instrução Normativa RFB no 948/2009, em seus artigos 6o e 7o, confirmara a exigência antes
contida na revogada Instrução Normativa RFB no 296/2003, condicionando a aplicação do
benefício fiscal em escrutínio à prestação de informações à RFB, por parte do estabelecimento
adquirente, sobre os produtos industrializados, os produtos autopropulsados a que se destinam e
as MP, PI e ME que irá adquirir no mercado interno. O paradigma, por seu turno, considerou que
tais exigências se aplicam ao benefício fiscal previsto no artigo 29, § 1o, inciso I, alínea “a”, da
Lei no 10.637/20022.
O Recurso especial do sujeito passivo foi parcialmente admitido, conforme
Despacho de Admissibilidade de e-folhas 19.438 e segs.
Contrarrazões da Fazenda Nacional às e-folhas 19.455 e segs. Pede que seja
negado provimento ao recurso especial do sujeito passivo.
É o Relatório.

§ 2o A suspensão de que trata este artigo é condicionada a que o produto, inclusive importado, seja destinado a
emprego, pelo estabelecimento industrial adquirente: (Redação dada pela Lei no 10.485, de 2002)
I - na produção de componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes ou peças dos produtos autopropulsados;
(Incluído pela Lei no 10.485, de 2002)
II - na montagem dos produtos autopropulsados classificados nas posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01, 87.02, 87.03,
87.05, 87.06 e 87.11, e nos códigos 8704.10.00, 8704.2 e 8704.3, da TIPI. (Incluído pela Lei no 10.485, de 2002)
§ 3o A suspensão do imposto não impede a manutenção e a utilização dos créditos do IPI pelo respectivo
estabelecimento industrial. (Redação dada pela Lei no 10.485, de 2002)
§ 4o Nas notas fiscais relativas às saídas referidas no caput deverá constar a expressão ‘Saída com suspensão do IPI’
com a especificação do dispositivo legal correspondente, vedado o registro do imposto nas referidas notas. (Incluído
pela Lei no 10.485, de 2002)
§ 5o Na hipótese de destinação dos produtos adquiridos ou importados com suspensão do IPI, distinta da prevista no
§ 2o deste artigo, a saída dos mesmos do estabelecimento industrial adquirente ou importador dar-se-á com a
incidência do imposto. (Incluído pela Lei no 10.485, de 2002)
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao estabelecimento equiparado a industrial, de que trata o § 5o do
art. 17 da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001. (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)

2 ..........
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem, destinados a estabelecimento
que se dedique, preponderantemente, à elaboração de produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e
64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a que corresponde a notação NT (não tributados), sairão do
estabelecimento industrial com suspensão do referido imposto. (Redação dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, às saídas de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem, quando adquiridos por:
I - estabelecimentos industriais fabricantes, preponderantemente, de:
a) componentes, chassis, carroçarias, partes e peças dos produtos a que se refere o art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de
julho de 2002;

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Fl. 19469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.599 - CSRF/3a Turma
Processo no 10073.001418/2009-81

Em contrarrazões, o sujeito passivo alega que o recurso especial da Fazenda
Nacional não pode ser admitido.
Argumenta, em linhas gerais, que os acórdãos paragonados não tratam de
circunstâncias fáticas idênticas nem semelhantes, e que o recurso especial da Fazenda Nacional
não demonstrou de forma analítica a divergência de interpretação da legislação tributária.
Aduz que o segundo acórdão paradigma, de número 3102-001.017, não teve
sua ementa reproduzida no corpo do recurso especial, tal como determina o § 9o do artigo 67 do
RICARF. Ainda mais, que não foi possível localizar esse acórdão em pesquisa realizada no site
eletrônico do CARF.
Em suas palavras (e-folhas 19.065 e segs.),
24. O segundo Acórdão paradigma (Ac. no 3102-001.017, 2a Turma, 1a Câmara, 3a
Seção – CARF), por seu turno, além de não ter tido sua ementa reproduzida no corpo do
recurso em sua integralidade, como relatou que faria a Recorrente, não é possível de
localização em pesquisa de Acórdãos realizada no sítio eletrônico deste E. Tribunal ou
até mesmo em outros meios de pesquisa, tal como o site decisões (doc. 02). Assim,
nesta perspectiva, também se demonstra inadmissível o Recurso Especial
interposto.
Mas nada disso é confirmado quando esses documentos e as correspondentes
fontes de obtenção das informações são consultados.
De fato, não encontrei nenhuma dificuldade em localizar o acórdão no 3102-
001.017 no sítio do CARF. A ementa do acórdão é a seguinte.
IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO – II
Data do fato gerador: 12/02/2001
ISENÇÃO DE CARÁTER SUBJETIVO. EXIGÊNCIAS.
Na vigência da Lei n° 9.069, de 1995, o reconhecimento de qualquer incentivo ou
beneficio fiscal, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou
jurídica, da quitação de tributos e contribuições federais. Não comprovada tal
regularidade, afasta-se o beneficio.
MOMENTO DO RECONHECIMENTO.
Em consonância com o art. 179 do CTN, a isenção em caráter especial é reconhecida a
cada fato gerador, mediante aquiescência da autoridade tributária competente.
Mas nem seria necessário realizar tal consulta, já que a ementa foi
integralmente reproduzida pela recorrente no corpo do recurso especial – e-folha 18.940, ao
contrário do que afirma a reclamante.
Ausente na contestação apresentada pela contrarrazoante qualquer outra
objeção à utilização do acórdão paradigma no 3102-001.017 como forma de demonstração da
divergência de interpretação da legislação tributária apontada pela recorrente, me abstenho de
examinar os apontamentos tendentes a demonstrar a imprestabilidade, para o mesmo fim, do
acórdão paradigma no 9303.002-675, uma vez que uma só decisão divergente, no caso a que foi
tomada por meio do acórdão paradigma no 3102-0017, seja suficiente para caracterizar o
dissenso.
Fl. 19470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.599 - CSRF/3a Turma
Processo no 10073.001418/2009-81

Passo ao mérito.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
A matéria posta em discussão pela Fazenda Nacional já foi decidida por este
Colegiado na Sistemática de Recursos Repetitivos. Isto posto, reproduzo os fundamentos da
decisão modelo adotada naquela ocasião, proferida no acórdão no 9303-006.633, de 11 de abril
de 2018, da lavra do i. Relator Andrada Márcio Canuto Natal, que, no que couber, adoto como
fundamento da vertente decisão.
De plano, releva destacar que o recurso especial repetitivo no 1.041.237/SP, de lavra do
Ministro Luis Fux, assim como a súmula 5691 do Superior Tribunal de Justiça, não se
aplicam ao caso concreto.
Para maior clareza, transcrevo a seguir a ementa do REsp no 1.041.237.
RECURSO ESPECIAL No 1.041.237 SP (2008/00604621) RELATOR:
MINISTRO LUIZ FUX RECORRENTE: FAZENDA NACIONAL
PROCURADORES: CLAUDIO XAVIER SEEFELDER FILHO MARIA FERNANDA DE
FARO SANTOS E OUTRO(S)
RECORRIDO: ROYAL CITRUS SA
ADVOGADO: OSVALDO SAMMARCO E OUTRO(S)
EMENTA PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.
REGIME
DE
DRAWBACK. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO
(CND). INEXIGIBILIDADE. ARTIGO 60, DA LEI 9.069/95.
1. Drawback é a operação pela qual a matéria-prima ingressa em território nacional
com isenção ou suspensão de impostos, para ser reexportada após sofrer
beneficiamento.
2. O artigo 60, da Lei no 9.069/95, dispõe que: "a concessão ou reconhecimento de
qualquer incentivo ou benefício fiscal, relativos a tributos e contribuições
administrados Secretaria da Receita Federal fica condicionada à comprovação pelo
contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de tributos e contribuições federais"
.
3. Destarte, ressoa ilícita a exigência de nova certidão negativa de débito no momento
do desembaraço aduaneiro da respectiva importação, se a comprovação de quitação de
tributos federais já fora apresentada quando da concessão do benefício inerente às
operações pelo regime de drawback (Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp
839.116/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 21.08.2008, DJe
01.10.2008; REsp 859.119/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado
em 06.05.2008, DJe 20.05.2008; e REsp 385.634/BA, Rel. Ministro João Otávio de
Noronha, Segunda Turma, julgado em 21.02.2006, DJ 29.03.2006).
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
Como não é difícil perceber, o REsp no 1.041.237 decidiu sobre o tratamento que deve
ser concedido às importações processadas sob o Regime Aduaneiro Especial de
Drawback, o que, definitivamente, não é o caso dos autos.
Como é cediço, em se tratando de matéria sumulada ou decidida em regime de
repercussão geral ou de recursos repetitivos, a norma abstrata que nasce da
jurisprudência consolidada nesse rito processual é de aplicação restrita. Assenta
entendimento válido para as circunstâncias específicas narradas no leading case de que
decorre e, por conseguinte, não comporta extensão de efeitos. Assim, ainda que a
Fl. 19471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.599 - CSRF/3a Turma
Processo no 10073.001418/2009-81

cognição lógica da decisão tomada no REsp no 1.041.237 sugira uma linha de
entendimento que pudesse afetar a matéria ora controvertida, o fato é que naquele
discutia-se a exigência de certidão negativa no desembaraço de importações
beneficiadas pelo Regime Especial de Drawback, enquanto, neste, discute-se a
exigência de certidão negativa no desembaraço de importações beneficiadas pelo
Regime Automotivo.
Não sendo o caso vertente um retrato fiel da matéria decidida pelo Superior Tribunal de
Justiça, afasta-se a aplicação do REsp no 1.041.237.
E não tem melhor sorte a recorrente quando se adentra à essência da lide.
Concessa venia, o art. 60 da Lei 9.069/95 não deixa margem de dúvidas sobre o
momento no qual será exigida do contribuinte a comprovação da quitação dos tributos e
contribuições federais. Tal como se lê, há expressa menção a dois momentos: o
momento da concessão e o momento do reconhecimento, se não vejamos.
“Art. 60. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal
fica condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da
quitação de tributos e contribuições federais.” (grifos acrescidos)
Mais uma vez pedindo vênia, entendo que a leitura empregada pela i. Relatora do voto
vencido, no sentido de que a locução ou significa "num ou noutro momento", nunca nos
dois, não me parece consentânea com a intenção do legislador ordinário. Por certo, o
que pretendeu foi estabelecer uma exigência que estivesse de acordo com os ditames do
Código Tributário Nacional, que atribui ao administrado o dever de comprovar o
preenchimento dos requisitos e condições não somente no momento da concessão do
benefício fiscal, mas também no da fruição do mesmo, sob pena de revogação do
mesmo. Observe-se.
Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso,
por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado
faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos
em lei ou contrato para concessão. (grifos acrescidos)
§ 1o Tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo, o despacho referido
neste artigo será renovado antes da expiração de cada período, cessando
automaticamente os seus efeitos a partir do primeiro dia do período para o qual o
interessado deixar de promover a continuidade do reconhecimento da isenção.
§ 2o O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, quando
cabível, o disposto no artigo 155. (grifos acrescidos)
Art. 155 - A concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e
será revogado de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou
deixou de satisfazer as condições ou não cumprira ou deixou de cumprir os requisitos
para a concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora:
I - com imposição da penalidade cabível, nos casos de dolo ou simulação do
beneficiado, ou de terceiro em benefício daquele;
II - sem imposição de penalidade, nos demais casos.
Parágrafo único. No caso do inciso I deste artigo, o tempo decorrido entre a concessão
da moratória e sua revogação não se computa para efeito da prescrição do direito à
cobrança do crédito; no caso do inciso II deste artigo, a revogação só pode ocorrer
antes de prescrito o referido direito.
Fl. 19472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.599 - CSRF/3a Turma
Processo no 10073.001418/2009-81

A toda evidência, a disciplina veiculada nas normas tributárias de hierarquia superior
deixa claro que o benefício fiscal é concedido mediante prova apresentada pelo
interessado do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos
em lei ou contrato, não gera direito adquirido e será revogado não somente quando ficar
comprovado que o beneficiário não tinha direito ao favor, mas também quando deixou
de tê-lo. Ou seja, aplicando-se essas premissas à lide, conclui-se que a empresa
beneficiada pelo Regime Automotivo deve atestar a regularidade de que ora se trata (i)
no momento em que lhe é deferido o direito a participar do Programa, (ii) durante o
despacho aduaneiro e (ii) depois dele.
E nem se diga que o princípio da especificidade atrai a aplicação da Lei no 10.182/2001,
afastando a exigência contida no art. 60 da Lei 9.069/95. Não há nenhuma
incompatibilidade entre as disposições normativas contidas num e noutro diploma legal.
Definitivamente, não vejo como pudesse prosperar uma interpretação que remeta à uma
espécie de revogação tácita do disposto no art. 60 da Lei 9.069/95 com a edição da Lei
no 10.182/2001.
(...)
Recurso especial do sujeito passivo
A decisão recorrida entendeu que a Instrução Normativa RFB no 948/2009, em
seus artigos 6o e 7o, manteve a exigência antes contida na revogada Instrução Normativa SRF no
296/2003, condicionando a aplicação do benefício fiscal concedido pelo artigo 5o da Lei no
9.826/99 à prestação de informações à RFB, por parte do estabelecimento adquirente, sobre os
produtos industrializados, os produtos autopropulsados a que se destinam e as MP, PI e ME que
irá adquirir no mercado interno. A decisão paradigma, interpretando a legislação de forma
divergente, considerou que tais exigências se aplicam ao benefício fiscal previsto no artigo 29, §
1o, inciso I, alínea “a”, da Lei no 10.637/2002.
Ao fundamentar suas razões de defesa, a recorrente explica que a Lei
9.286/1999 estabelece suspensão de IPI na importação de componentes, chassis, carrocerias,
acessórios, partes e peças dos produtos autropropulsados classificados nas posições 84.29, 84.32,
84.33, 87.01 a 8706 e 87.11 da TIPI e condiciona a fruição da suspensão do IPI ao emprego dos
produtos importados pelo estabelecimento adquirente na produção de componentes, chassis,
carroçarias, acessórios, partes ou peças dos produtos autopropulsados ou na montagem dos
produtos autopropulsados classificados nas posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01, 87.02, 87.03,
87.05, 87.06 e 87.11, e nos códigos 8704.10.00, 8704.2 e 8704.3, da TIPI. Dentre tais condições,
segundo entende, não há nada a respeito da obrigação de prestar informações à Secretaria da
Receita Federal.
Ainda mais, que artigo 5o da Lei no 9.826/99 não trata de suspensão de IPI em
relação matérias-primas, produtos intermediários ou material de embalagem, assim como não
trata das mesmas posições da TIPI mencionadas no artigo 6o da IN 296/2003, que, em verdade,
está a disciplinar a suspensão do IPI do artigo 29, § 1o, inciso I, alínea “a”; e parágrafo 4o, da Lei
no 10.637/2002, e não ao artigo 5o da Lei 9.826/99.
Não assiste razão à recorrente.
De plano, refuta-se a alegação de que a Lei no 9.826/99 não trata das mesmas
posições da TIPI mencionadas no artigo 6o da IN SRF 296/2003. Observe-se o texto do artigo 6o
da Instrução Normativa.
Fl. 19473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.599 - CSRF/3a Turma
Processo no 10073.001418/2009-81

Art. 6o Serão desembaraçados com suspensão do IPI as MP, PI e ME, importados
diretamente pelo estabelecimento industrial fabricante, preponderantemente, de
componentes, chassis, carroçarias, partes e peças para industrialização dos produtos
autopropulsados classificados nas posições 84.29, 8432.40.00, 8432.80.00, 8433.20,
8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5 e 87.01 a 87.06 da Tipi..
Não é preciso muito esforço pra perceber que todos os códigos acima ou
coincidem com os códigos tarifários indicados no texto legal, ou estão compreendidos dentro das
posições tarifárias lá identificadas.
Por outro lado, é também descabida a alegação de que o artigo 5o da Lei no
9.826/99 não trata de suspensão de IPI de matérias-primas, produtos intermediários ou material
de embalagem. Ora, se a condição para aplicação do Regime está condicionada ao emprego
dessas mercadorias na produção dos bens identificados no parágrafo 2o do artigo, então o que
seriam tais mercadorias se não matérias-primas, produtos intermediários ou material de
embalagem destinados à fabricação ou montagem destes bens? Observe-se.
Art. 5o Os componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças dos produtos
autopropulsados classificados nas posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01 a 87.06 e 87.11,
da TIPI, sairão com suspensão do IPI do estabelecimento industrial. (Redação dada pela
Lei no 10.485, de 2002)
§ 1o Os componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças referidos
no caput deste artigo, de origem estrangeira, serão desembaraçados com suspensão do
IPI quando importados diretamente, por encomenda ou por conta e ordem do
estabelecimento industrial.
(...)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo é condicionada a que o produto, inclusive
importado, seja destinado a emprego, pelo estabelecimento industrial adquirente:
(Redação dada pela Lei no 10.485, de 2002)
I - na produção de componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes ou peças dos
produtos autopropulsados; (Incluído pela Lei no 10.485, de 2002)
II - na montagem dos produtos autopropulsados classificados nas posições 84.29, 84.32,
84.33, 87.01, 87.02, 87.03, 87.05, 87.06 e 87.11, e nos códigos 8704.10.00, 8704.2 e
8704.3, da TIPI. (Incluído pela Lei no 10.485, de 2002)
E também não é verdade que o artigo 6o da IN 296/2003 esteja disciplinando a
suspensão do IPI do artigo 29, § 1o, inciso I, alínea “a”; e parágrafo 4o, da Lei no 10.637/2002, e
não ao artigo 5o da Lei 9.826/99. Para resolver essa controvérsia, não é preciso mais do que ler o
enunciado da própria Instrução Normativa, que especifica claramente a legislação que disciplina.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem o
inciso III do art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado
pela Portaria MF no 259, de 24 de agosto de 2001, e o art. 66 da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e tendo em vista o disposto no art. 5o da Lei no 9.826, de 23 de
agosto de 1999, com a redação dada pelo art. 4o da Lei no 10.485, de 3 de julho de
2002, no art. 29 da Lei no 10.637, de 2002, resolve: (grifos acrescidos)
Com base nisso, parece-me irrefutável a conclusão de que as condições
determinadas na Instrução Normativa no SRF no 296/2003 e mantidas pela Instrução Normativa
RFB no 948/2009 para a aplicação e fruição do favor fiscal aplicam-se também ao benefício
Fl. 19474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.599 - CSRF/3a Turma
Processo no 10073.001418/2009-81

concedido pelo artigo 5o da Lei no 9.826/1999. Dentre tais condições, como se depreende do
disposto no artigo 7o3 da IN, ao qual faz remissão o parágrafo único do artigo 6o, a de que o
estabelecimento adquirente das mercadorias preste determinadas informações à Secretaria da
Receita Federal como condição para o desembaraço com suspensão do IPI.
Com base em tais fundamentos, voto por dar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional e por negar provimento ao recurso especial do sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

3 Art. 7o Para os fins do disposto nos arts. 5o e 6o, o estabelecimento adquirente deverá informar à Delegacia da
Receita Federal (DRF) ou à Delegacia da Receita Federal de Fiscalização (Defic) de seu domicilio fiscal:
I - os produtos que industrializa;
II - os produtos autopropulsados aos quais os mesmos se destinam; e
III - as MP, PI e ME que irá adquirir nos mercados interno e externo.
Parágrafo único. A informação referida neste artigo será prestada pelo estabelecimento adquirente, sem
formalização de processo, perante a Delegacia da Receita Federal (DRF) ou a Delegacia da Receita Federal de
Fiscalização (Defic) de seu domicílio fiscal.

Fl. 19475
DF CARF MF
Documento nato-digital